Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIANA PEDROSO ADVOCACIA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu liminar em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Na origem, a autora pretende o restabelecimento do “serviço de WhatsApp Business do número “+55 61 3546-0711”, com todas as conversas mídias”. Aduz que utiliza o número (61) 3546-0711 há 6 (seis) anos para atendimento geral ao público e clientes, sendo este meio vital de comunicação entre o autor e seus clientes. O uso é exclusivo para tratar de assuntos referente ao funcionamento do escritório. Informa que, vinculado ao referido número, utiliza-se de sistema para gestão do atendimento, no caso MKTZAP, sendo que, após 2 meses de uso, foi surpreendida com o banimento da conta WhatsApp Business, de forma unilateral, sendo que as informações foram enviadas à plataforma em referência então contratada pelo autor. Requereu a tutela antecipada para determinar o restabelecimento imediato do serviço “Whatsapp Business” do número indicado, com a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação. O juízo de origem indeferiu a liminar. Nas razões de agravo, a interessada reiterou os argumentos da sua petição inicial quanto ao banimento injustificado e requereu “seja concedido efeito suspensivo e que seja desbloqueado o número da Agravante do WhatsApp Business”. Preparo regular (ID 63659074). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por VIANA PEDROSO ADVOCACIA em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, pela qual pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência “a fim de que seja reestabelecido, integralmente, o serviço de WhatsApp Business do número “+55 61 3546-0711”, com todas as conversas mídias e demais características em 24 (vinte e quatro) horas sob pena de astreintes a ser arbitrado por Vossa Excelência em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Para tanto, afirma utilizar o número (61) 3546-0711 há 6 (seis) anos para atendimento geral ao público e clientes, sendo este meio vital de comunicação entre o autor e seus clientes. Afirma, ainda, apenas utilizar tal número para tratar de assuntos referente ao funcionamento do escritório. Informa que, vinculado ao referido número, utiliza-se de sistema para gestão do atendimento, no caso MKTZAP, sendo que após 2 meses de uso foi surpreendida com o banimento da conta WhatsApp Business, de forma unilateral, sendo que as informações foram enviadas à plataforma em referência, então contratada pelo autor. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. De início, destaco que não se encontra devidamente demonstrada qual foi a negativa perpetrada pela requerida à solução do problema relatado pela parte autora. Aparentemente, as comunicações estão sendo intermediadas pela plataforma de gestão de atendimentos contratada pela parte autora, não sendo possível identificar, neste juízo de cognição sumária, qual foi o motivo para o suposto banimento e nem a existência de inércia ilegal ou injustificada da requerida ao pleito da autora, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência sem oportunizar o contraditório. Logo, sem prova da recusa da requerida à solução extrajudicial do problema enfrentado pela autora, além da necessária averiguação se foram cumpridas todas as diretrizes da Política de Mensagens do WhatsApp Business estabelecidas pela requerida, verifico ser imprescindível a oitiva da parte contrária, com a necessária formação do contraditório, e eventual dilação probatória no momento oportuno. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, necessário salientar a necessidade ao respeito ao direito constitucional de manifestação e as diretrizes traçadas pela Lei no. 12.695/2014, que não só reiteram esse direito dos usuários e o dever dos provedores, como relega ao Poder Judiciário as medias que possam resultar na restrição de manifestação de pensamento ou opinião. No caso em particular, o agravado aduziu que “a utilização de aplicativos de terceiros pode ter resultado na suspensão de sua conta, devido ao uso de um aplicativo não oficial. Dessa forma, importa destacar que, consoante informações públicas disponibilizadas, tem-se que o aplicativo WhatsApp apresenta expressa previsão quanto a violação aos “Termos de Serviço” pelo uso de aplicativo não oficial”, o que revela motivação para o banimento (ID 208774388 - Pág. 7). Lado outro, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, não houve prova da “recusa da requerida à solução extrajudicial do problema enfrentado pela autora, além da necessária averiguação se foram cumpridas todas as diretrizes da Política de Mensagens do WhatsApp Business estabelecidas pela requerida”. Diante da controvérsia estabelecida, a caracterização do direito ora reivindicado não prescinde da incursão na fase instrutória e com dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46